Tribunal: TJBA
Processo: 8081119-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081119-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADALTON GLANDYS MENEZES VIGAS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA 1150 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu sua legitimidade passiva em demanda relativa à gestão de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de omissão quanto ao exame da preliminar de ilegitimidade e à vinculação da causa de pedir a índices definidos pelo Conselho Gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de inadequada apreciação da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base no entendimento consolidado do STJ no Tema 1150.

Não há omissão quando o julgador aprecia suficientemente a matéria controvertida, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A fundamentação judicial exige enfrentamento apenas das teses relevantes e suficientes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

A pretensão do embargante revela intento de rediscutir a legitimidade passiva à luz de premissas já analisadas, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8081119-55.2025.8.05.0000, em que figura, como embargante, BANCO DO BRASIL S/A , e, como embargado, ADALTON GLANDYS MENEZES VIGAS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)